Tribunal: TJMT
Processo: 1013753-53.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013753-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ROMARIO DA SILVA SANTOS - CPF: 064.735.731-35 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CÔMPUTO DA PRISÃO PROVISÓRIA. PROGRESSÃO DE REGIME. INTERRUPÇÃO DO CUMPRIMENTO CONTÍNUO DA PENA. DETRAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Alta Floresta que reconheceu ao reeducando o direito de computar o período de prisão provisória compreendido entre 14/outubro/2020 a 30/março/2021 para fins de progressão de regime.

2. Fatos relevantes:
(i)
reeducando com penas unificadas totalizando 10 anos e 10 meses de reclusão, por duas condenações por tráfico de drogas;
(ii)
prisão cautelar no período de 14/10/2020 a 30/03/2021, com posterior liberdade provisória;
(iii)
decisão que considerou o tempo de prisão provisória para fins de progressão de regime.

3. Requerimentos do recurso:
(i
) reconhecimento de que o tempo de prisão provisória deve ser deduzido do total da pena imposta, e não diretamente da fração exigida para a progressão;
(ii)
elaboração de novo cálculo de pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar:
(i)
se o período de prisão provisória deve ser computado como adimplemento de pena para fins de progressão de regime; ou
(ii)
se deve ser abatido do total da pena privativa de liberdade como detração penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 42 do Código Penal dispõe que o tempo de prisão provisória deve ser descontado do total da pena imposta, caracterizando-se como detração penal.

6. A retroação da data-base para fins de progressão de regime exige a continuidade da segregação cautelar até o início do cumprimento definitivo da pena, o que não ocorreu no caso.

7. A restituição da liberdade provisória em 30/março/2021 interrompeu a execução penal contínua, afastando a possibilidade de cômputo do referido período como tempo efetivo de pena cumprida para progressão.

8. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o tempo de prisão provisória deve ser considerado para fins de detração, e não como lapso de cumprimento para progressão, quando há interrupção do cárcere cautelar.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido.

____________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 42; Código de Processo Penal, art. 387, § 2º; Lei 7.210/84, arts. 66, III, “c”, e 112.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 2.104.057/MG.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de agravo de execução penal interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
, contra a decisão do Juízo da 5ª Vara Criminal de Alta Floresta – Execuções Penais em Meio Fechado e Semiaberto-

da Comarca de Alta Floresta, nos autos da execução penal n. 2000026-57.2023.8.11.0007, que reconheceu ao reeducando
Romário da Silva Santos
o direito de computar o período de prisão provisória compreendido entre 14/outubro/2020 a 30/março/2021 como lapso temporal a ser considerado para fins de progressão de regime (id. 283707396).

Nas
razões recursais
, o Ministério Público requer a reforma da decisão agravada sob o argumento de que a prisão provisória deve ser deduzida do total da pena privativa de liberdade e não diretamente da fração exigida para a progressão de regime. Sustenta que a decisão contrariou o disposto no art. 42 do Código Penal, que prevê o abatimento do tempo de prisão provisória apenas sobre o total da pena fixada. Defende, assim, a elaboração de novo cálculo que observe tal premissa (id. 283714356).

Em sede de
contrarrazões
, a Defensoria Pública pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 283714361).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
provimento
do recurso ministerial (id. 292258887).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, o agravado
Romário da Silva Santos
atualmente cumpre pena total de
10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime
fechado
, decorrente das seguintes condenações:

Guia de execução penal 1
:

Origem: Processo 1005738-50.2020.8.11.0007 (5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta).

Pena: 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

Data do fato: 13/outubro/2020.

Data do trânsito em julgado da condenação: 03/outubro/2022.

Guia de execução penal 2
:

Origem: Processo n. 1004655-91.2023.8.11.0007 (5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta).

Pena: 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

Data do fato: 06/maio/2023.

Data do trânsito em julgado da condenação: 20/fevereiro/2025.

No curso do cumprimento das penas devidamente unificadas, o Juízo de primeiro grau deferiu o pleito defensivo para que o período de prisão provisória correspondente a 14/outubro/2020 a 30/março/2021 fosse computado como detração para fins de progressão, consoante abaixo destacado:

“
A Defesa requer que um dos períodos de prisão provisória (14/10/ 2020 a 30/03/2021) do Reeducando fosse computado como detração para fins de progressão.

Assim, a questão em discussão consiste em definir se o período de prisão provisória (detração) deve ser descontado do total da pena privativa de liberdade para posterior cálculo da fração de progressão de regime, ou se deve incidir diretamente sobre a fração necessária para a progressão.

Pois bem. O período de prisão provisória possui natureza jurídica de pena cumprida e extinta, devendo ser computado diretamente na fração exigida para progressão de regime.

A jurisprudência majoritária do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso consolidou o entendimento de que o tempo de prisão cautelar deve ser decrescido do lapso temporal correspondente à fração que configura o requisito objetivo para progressão.

O cômputo da detração diretamente na fração de progressão de regime atende à finalidade do instituto, que é considerar o tempo de prisão provisória como pena efetivamente cumprida para todos os fins legais.

A controvérsia reside na elaboração do cálculo, particularmente no que se refere ao momento adequado para a aplicação da detração da pena cumprida provisoriamente, ou seja, se esta deve incidir sobre a pena total ou sobre o valor resultante da aplicação da fração legal do benefício sobre a pena total, sendo de grande relevância, pois influencia diretamente na previsão de concessão do benefício de progressão de regime.

Tal dispositivo dá azo ao cômputo da prisão provisória em dois momentos distintos: o primeiro, no bojo da r. sentença condenatória por ocasião da fixação do regime inicial de cumprimento da pena, conforme preconiza o artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal; e o segundo, na fase da execução da pena, para fins de progressão de regime, detração e outros benefícios, consoante disposto no artigo 66, inciso III, alínea “c”, da Lei nº 7.210/84.

Avançando na presente abordagem, discute-se, o momento de materialização da detração penal pelo Juízo da Execução Penal, isto é, se deve incidir sobre a totalidade da sanção imposta ao agente ou exclusivamente sobre o tempo obtido da aplicação da fração necessária à progressão de regime.

Assim, atento ao posicionamento de que, a partir da sanção total imposta ao executado, computa-se a fração condicionante da progressão de regime e, sobre este resultado, deduz-se o tempo de prisão cautelar, visto que, para além de se mostrar mais benéfico ao reeducando, é o que melhor se amolda aos conceitos contidos no artigo 2º, parágrafo único, da Lei nº 7.210/84 e ao artigo 42 do Código Penal, porquanto efetivamente se computa a prisão provisória como tempo de pena cumprida e extinta.

[...]

Portanto, o período de prisão provisória figura como adimplemento prévio de parte do requisito necessário à obtenção do benefício de progressão de regime, motivo pelo qual determino que a detração desse período seja computada/utilizada uma única vez, ou seja, no cálculo para progressão de regime, portanto, descabido o pedido de que o tempo de prisão provisória (detração) seja descontado do total da pena privativa de liberdade a ser cumprida para, depois, calcular-se a fração necessária para progressão de regime, uma vez que em desacordo com a jurisprudência do TJ/MT
” (id. 283707396).

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, através do qual busca a reforma da decisão agravada, ao argumento de que o tempo da prisão provisória deve ser deduzido do total da pena privativa de liberdade, e não diretamente da fração exigida para a progressão de regime. Sustenta que a decisão impugnada afronta o disposto no art. 42 do Código Penal, que prevê o abatimento do tempo de prisão provisória apenas sobre o total da pena fixada. Por conseguinte, requer a elaboração de novo cálculo que observe tal premissa (id. 283714356).

O pleito comporta provimento.

Inicialmente, é imperioso esclarecer a diferença conceitual entre os institutos da detração penal e do cômputo de tempo para fins de progressão de regime.

A detração penal, prevista no artigo 42 do Código Penal, consiste na contabilização do tempo de prisão provisória, administrativa ou internação em estabelecimento adequado, para fins de desconto no total da pena privativa de liberdade imposta. Trata-se de medida que evita o excesso de execução, impedindo que o sentenciado cumpra tempo de pena superior ao que lhe foi imposto na sentença condenatória.

Por outro lado, o cômputo de tempo para fins de progressão de regime está intrinsecamente vinculado ao sistema progressivo de cumprimento de pena, previsto no artigo 112 da Lei de Execução Penal, que pressupõe o efetivo cumprimento ininterrupto de lapso temporal mínimo no regime atual, além do preenchimento de requisito subjetivo.

No caso em análise, conforme se extrai dos autos, o agravado foi preso preventivamente em
14/outubro/2020 e permaneceu nesta condição até 30/março/2021, quando foi sentenciado e posto em liberdade pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta (Processo n. 1005738-50.2020.8.11.0007).

A questão controvertida cinge-se, portanto, em definir se o período em que o agravante permaneceu preso preventivamente, antes de ser posto em liberdade provisória, deve ser computado apenas para fins de detração penal ou se também deve ser considerado como marco inicial para contagem do lapso temporal necessário à progressão de regime.

Com efeito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem reconhecido que, para fins de progressão de regime, quando o apenado permanece preso ininterruptamente desde a prisão provisória até o início da execução definitiva, a data-base deve retroagir à data da prisão cautelar.

No entanto, a situação se modifica quando há quebra da continuidade da prisão, como ocorre nos casos em que o sentenciado é posto em liberdade provisória antes do início da execução definitiva da pena.

A restituição da liberdade do agravado em 30/março/2021 causou a interrupção de sua vida carcerária, afastando a possibilidade de cômputo do período anterior como tempo de cumprimento de pena para fins de progressão de regime. Isso porque o sistema progressivo de cumprimento de pena, previsto na Lei de Execução Penal, pressupõe a avaliação contínua e gradual do comportamento do apenado durante a execução.

A situação fática do agravado não se amolda ao entendimento jurisprudencial que permite a retroação da data-base à da prisão provisória, uma vez que esse entendimento se aplica aos casos em que há continuidade da segregação cautelar até o início do cumprimento definitivo da pena.

Desta forma, o período da prisão preventiva cumprido pelo agravado (
14/outubro/2020 a 30/março/2021) deve ser considerado para fins de detração penal, ou seja, deve ser abatido do total da pena imposta.

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a matéria em situações análogas, consolidando o entendimento de que a liberdade provisória interrompe a continuidade da prisão preventiva, não permitindo o cômputo do tempo para progressão de regime. Vejamos:

“(...)
a legislação estabelece que o tempo de prisão provisória deve ser computado para fins de detração penal e imposição do regime inicial, não para progressão de regime. A liberdade provisória interrompe a continuidade da prisão preventiva, não permitindo o cômputo do tempo para progressão de regime
” (STJ, gRg no REsp n. 2.104.057/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 5/11/2024).

Ante o exposto,
dou provimento
ao agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
, a fim de que seja determinada a retificação do cálculo de pena.

A correção deve assegurar que o tempo de prisão cautelar (detração) seja deduzido do total das penas aplicadas ao agravado e, somente após esse abatimento é que deverão ser aplicadas, de forma sucessiva, as frações legais exigidas para a obtenção dos benefícios previstos na execução penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025